Tribunal: STF
Processo: ARE 1492577
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ESTORNO DE CRÉDITO. ADI 4.171. INCONSTITUCIONALIDADE DOS §§ 10 E 11 DA CLÁUSULA 21ª CONVÊNIO CONFAZ 110/2007. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ACÓRDÃO CONVERGENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I — O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da ADI 4.171/DF, em que declarou inconstitucionais os §§ 10 e 11 da Cláusula 20 do Convênio ICMS 110/2007, e modulou os efeitos temporais da decisão, determinando o período de seis meses, contados da data de publicação do referido acórdão (21/8/2015), para início de sua eficácia.



    II — Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    III — Agravo regimental ao qual se nega provimento.